Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE NORMAS DA EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO PRESÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUTO DE APREEENSÃO. SERVIDOR COM FÉ PÚBLICA. INQUÉRITO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de autoria da falta grave – portar aparelho celular – restou isolada no contexto dos autos do Inquérito Disciplinar, não se sustentando diante do relato prestado pelo agente penitenciário responsável pela revista realizada no interno e cujo depoimento é dotado de fé pública, revestindo-se de especial valor probatório, mormente quando inexiste indício de que o servidor responsável pela segurança do presídio tenha a intenção de prejudicar o apenado.
2. A posse de aparelho celular por detento, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, conduta prevista no inciso VII do art. 50 da LEP. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Recurso não provido.